Tribunal: STF
Processo: ARE 1589545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 33, fl. 2):

AGRAVO EM EXECUÇÃO Comutação de penas e progressão de regime - Decreto Presidencial nº 11.846/23 - Benefício indeferido Não demonstração do cumprimento do requisito objetivo Sentenciada que, à época do pedido, sequer havia iniciado o cumprimento das penas, sendo impossível se falar em concessão de benefícios Ausência de elementos seguros para análise dos pedidos - Agravo desprovido

Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, CELIA MARIA RODRIGUES PAES, requereu comutação de pena, formulando o pedido com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23.
O Juízo da execução indeferiu o pedido por entender ausente o requisito objetivo, pontuando que somente após a prisão que o processo terá início (Doc. 3).
Irresignada, a ora recorrente interpôs agravo em execução no TJSP, o qual foi desprovido (Doc. 33).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a recorrente alega que houve violação do art.  5º, XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal (Doc. 41).
Nas razões recursais, aduz que “em setembro de 2021 cumpriu 1/5 da pena de todos os processos que responde, tanto os que já transitou em julgado, quanto o que só transitou e julgado agora, conforme mencionado acima. Além de preencher os demais requisitos previstos, sendo que não está incluso em nenhum dos impedimentos elencados no art. 1º, do mesmo Decreto preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão da COMUTACAO DE PENAS” (Doc. 41, fls. 5-6).
Sustenta que “a fundamentação da negativa é absurda, pois o Decreto prevê que não há necessidade de trânsito em julgado e nem de início da execução antes do Decreto, tendo em vista que o processo que cabe a comutação tem data de 2016” (Doc. 41, fl. 6).
Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja concedido:

a. O benefício da COMUTACAO DE PENAS, tendo em vista os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, aguarda a sentenciada seja concedido o benefício da COMUTACAO DE PENA, reduzindo-se a pena da reeducanda em ¼ da pena, tendo em vista não ser reincidente, passando a ter que cumprir 1061 dias ao invés de 1415 dias do processo nº 0002891- 75.2016.8.26.0602. 
b. A soma das penas, já com a aplicação da comutação da pena, bem como a progressão para regime aberto, tendo em vista que a agravante cumpriu pena no regime mais gravoso, mesmo após ter preenchido os requisitos, tempo esse que compreende o tempo que deveria cumprir no processo nº 0002891-75.2016.8.26.0602, bem como todo cumprimento de pena até a presente data. Requerendo seja revogado mandado de prisão com Urgência.

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) seria necessária análise da legislação infraconstitucional e (ii) incide na espécie a Súmula 279 desta CORTE (Doc. 50).
No Agravo, a recorrente não refuta existência dos óbices apontados (Doc. 55).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 39), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 49). Houve a interposição de Agravo (Doc. 53), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 68), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 74).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que a recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fls. 10-11): 

3. DA REPERCUSSÃO GERAL   
É evidente a repercussão geral do presente recurso.  Luiz Guilherme Marinoni1  ao tratar acerca do tema in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, dispõe: 
[...]
No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência.  
A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito violado e por não respeitar a Constituição e teve seu direito cassado, mesmo diante de Decreto presidencial que prevê a aplicação da comutação ao recorrente. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade.  
Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 
Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. 
[...]
Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos.  
Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 

Em que pese o esforço aumentativo, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superados esses graves óbices, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado (Doc.  33, fls. 3 - 4):

Conforme muito bem decidido pelo magistrado de piso, a agravante não havia resgatado até 25/12/23 a fração exigida no decreto. 
Isto porque, à época do pedido, a agravante sequer havia iniciado o cumprimento de pena em relação aos autos referidos, não sendo possível, portanto, se falar em concessão de quaisquer benefícios.
 Para que o Juiz pudesse analisar o pedido de comutação e progressão, seria necessária a prévia apresentação da agravante para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, para aí se obter novo cálculo de penas e unificação das mesmas, onde seria possível uma análise mais concreta dos requisitos legais e dos benefícios prisionais a que almeja.
Aliás, conforme também se posicionou a douta Procuradoria Geral de Justiça em percuciente parecer: (...) embora a defesa da sentenciada alegue, não há nos autos qualquer documento comprovando o cumprimento de 1/5 da pena até a data de 25/12/2023, conforme exige o art. 3º, do Decreto nº 11.846/2023, assim, não foi preenchido o requisito objetivo para o deferimento da comutação da pena.
 
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, indeferiu o benefício requerido pela recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, seguintes julgado:

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Detração da pena. Duplicidade. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a decisão do Juízo de Execuções Penais/RN. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1529255 AgR, Relator. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025)

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente